Tribunal: TJMT
Processo: 1070182-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070182-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 514.057.091-20 (RECORRIDO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO E CANCELADO. DESCONTO DE PARCELA INDEVIDO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2.

No presente caso o recorrido alega que realizou o contrato com o banco recorrente para o empréstimo que possui com o banco Bradesco, passasse a ser do Banco Pan, pois a proposta ofertada foi para redução no tempo de pagamento, porém não foi isso que ocorreu, ao passo que os descontos com o banco Bradesco ainda persistiram, e foi acrescido o desconto do banco recorrente, sendo, portanto ofertado um produto, que não se concretizou.

3.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Registra que o fato lhe causou inúmeros transtornos e constrangimento, por isso, pleiteia a nulidade do negócio e manutenção da suspensão dos descontos em folha, bem como indenização por danos materiais e morais. Assim, uma vez comprovado documentalmente pela confissão da Reclamada em contestação de ocorrência de fraude (ID. 110498956), cumpre à Reclamada a provocação do contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não se verificou no caso, inclusive ante a ocorrência de decretação de fraude internamente, suspendeu os descontos em folha do Reclamante,
mas analisando os documentos apresentados igualmente não se desincumbiu da realização do estorno em julho de 2022, como faz crer.
No caso, a pretensão se mostra amparada documentalmente, se tornando a discussão do caso concreto incontroversa.”

4.

Salienta que, com a verificação deste deposito no valor de R$ 16.020,49 em sua conta, entrou em contato para realizar a devolução dos valores depositados, e, o cancelamento do contrato, pois o ofertado pela financeira não era o que fora praticado em realidade, conforme pode-se comprovar pelo documentos anexo nos autos, houve a devolução dos valores pelo recorrido, e o cancelamento aceito pela financeira.

5.

Dessa forma, verifica-se o ato ilícito do Réu na negligência no lidar com o consumidor, não propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação bancária. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC”.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Banco Pan
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais consistente na declaração de inexistência da relação jurídica, e condenando a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024